Tribunal: TCU
Processo: 007.061/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10284/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo requerida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (peça 13) e conceder 30 (trinta) dias adicionais, contados a partir de 18/10/2023, para atendimento do Ofício de Notificação de Acordão 45745/2023-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 8962/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.061/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcia Morishige (XXX.474.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.